Tribunal: TCU
Processo: 022.475/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2449/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se examina proposta de fiscalização do tipo levantamento, na modalidade operacional, encaminhada pela Secretaria de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural - SeinfraPetróleo, com o objetivo de "conhecer a organização, a estrutura, o funcionamento e os resultados do Fundo Social do pré-sal no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais"; Considerando que a unidade proponente evidenciou os critérios de risco, oportunidade, materialidade e relevância da ação de controle, bem como registrou a previsão de 136 homens-dia para a realização da fiscalização, ao custo estimado total de R$ 231.200,00; Considerando que o levantamento é o instrumento de fiscalização vocacionado a " conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional dos Poderes da União, incluindo fundos e demais instituições que lhe sejam jurisdicionadas, assim como dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais " (art. 238, inciso I, RI/TCU); Considerando que o Fundo Social do pré-sal é vinculado à Presidência da República, órgão este relacionado no art. 15, inc. I, "j", do RI/TCU; Considerando que a proposta está em conformidade com as orientações contidas na Resolução TCU 308/2019; Considerando, ainda, que a proposta está alinhada com o novo Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas da União para o período de abril de 2019 a março de 2025, mais particularmente com o objetivo estratégico " 28. Contribuir para a integração das políticas públicas do setor energético "; e Considerando o parecer favorável da Coordenação-Geral de Controle Externo de Infraestrutura (peça 4); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no § 5o, inciso III, art. 17, da Resolução TCU 308/2019, em autorizar a realização da fiscalização proposta. 1. Processo TC- Processo 022.475/2022-2 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.